Tribunal: TJMT
Processo: 0022417-42.2017.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0022417-42.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GLENER MATHEUS DE CARVALHO - CPF: 052.610.471-61 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO - INÉRCIA DE ADVOGADO CONSTUÍDO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER DO RÉU - RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA -

PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA - DECISÕES DO TJMT -
CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE - BUSCA E APREENSÃO SEM MANDADO JUDICIAL E/OU AUTORIZAÇÃO - DILIGÊNCIA POLICIAL DECORRENTE DE INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE A VENDA DE DROGA NA RESIDÊNCIA DA APELANTE - RECEBIMENTO DE CERTA QUANTIA DE DROGAS - ENTRADA NO IMÓVEL PRECEDIDA DE ABORDAGEM DO APELANTE EM FRENTE AO IMÓVEL - EXTREMO NERVOSISMO - DENÚNCIA ANÔNIMA - TEMOR REVENCIAL, MEDO DE REPRESÁLIA E ALIENAÇÃO MORAL OU FÍSICA - RELEVÂNCIA AO DIREITO PENAL - JUSTA CAUSA PARA BUSCA DOMICILIAR - RECONHECIMENTO - ARESTO STJ E TJMT - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO APLICAÇÃO DA MINORANTE - APELANTE POSSUI UMA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO - ANOTAÇÃO CRIMINAL QUE REVELA CONTUMÁCIA DELITIVA - PRÁTICA DE CRIMES DA MESMA NATUREZA - DEDICAÇÃO EM TRÁFICO DE DROGAS
IMPEDE A APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - RELATIVIZAÇÃO PELO STJ - BENEFÍCIO DESTINADO A TRAFICANTE OCASIONAL - ACÓRDÃO DO TJMT
- RECURSO DESPROVIDO.

“O fato da
Defensoria Pública ter apresentado as razões recursais”
, ainda que o réu
“tenha manifestado expressamente que não tinha interesse em recorrer da sentença condenatória, não é fato que impeça o
conhecimento
do apelo, em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa”
(TJMT, N.U 0004857-54.2012.8.11.0045).

No tráfico de drogas, a denúncia anônima [por temor revencial, medo de represália e alienação moral ou física], possui relevância ao direito penal.
(TJMT, AP N.U 0008483-46.2019.8.11.0042)

E
m matéria de busca e apreensão para se comprovar comercialização de narcóticos sob proteção constitucional de inviolabilidade domiciliar, constata-se uma tendência argumentativa voltada para o descrédito à fé pública e presumida idoneidade de servidor público que exerce a nobre função persecutória, de modo a inverter valores inerentes à versão policial e superestimar a autodefesa. (TJMT, AP N.U 0037486-46.2019.8.11.0042).

A

dedicação em tráfico de drogas
impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (STJ, AgRg no HC nº 598.057/SC), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida”
(TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042).

E
mbora o c. STF tenha relativizado a matéria, no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC nº 173806), esse entendimento não se encontra consolidado no âmbito do c. STJ, que tem decidido que
“inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente de dedica às atividades criminosas”
(AgRg no HC nº 600104/SP; AgRg no HC nº 598057/SC; AgRg no HC nº 609887/SC; AgRg no HC nº 577807/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0022417-42.2017.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTES:

GLENER MATHEUS DE CARVALHO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por GLENER MATHEUS DE CARVALHO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 482663), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (fls. 207/221).

O apelante argui nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar porque teriam sido obtidas sem mandado judicial específico e/ou autorização. No mérito, alega que preencheria os requisitos do tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que seja
“declarada a nulidade absoluta do processo”.
Subsidiariamente, aplicada a minorante do tráfico privilegiado (fls. 236/245).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ suscita o não conhecimento do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento (fls. 246/257).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - sentença penal condenatória pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecente - requerida declaração de nulidade absoluta do processo por suposta violação ao domicílio do apelante, art. 5º, inc. XI da Constituição Federal - inviabilidade - recebimento de denúncia anônima, presente nos autos provas seguras e concretas de que na residência funcionava o tráfico de drogas, vasto conjunto probatório - pretendida diminuição da reprimenda sob o pálio da indevida análise das circunstâncias judiciais e legais - insubsistência - pugna pela aplicação do benefício do art. 33, § 4º da lei de drogas - inviabilidade - requisitos não obedecidos - pelo improvimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – fls. 268/275)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Egrégia Câmara:

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ, nas contrarrazões, suscita o não conhecimento do apelo interposto pela Defensoria Pública porque,
“mesmo intimados da sentença, o advogado constituído não se manifestou e o acusado renunciou ao seu direito de recorrer”
(fls. 248).

Realmente, o advogado constituído pelo apelante [Emerson Leite de Souza, OAB nº 20.626/O] foi intimado da sentença condenatória [DJe nº 10540 - fls. 224] e manteve-se inerte, ao passo que GLENER MATHEUS DE CARVALHO manifestou expressamente a ausência de interesse de recorrer (fls. 227).

Todavia,
“o fato da
Defensoria Pública ter apresentado as razões recursais”
, ainda que o réu
“tenha manifestado expressamente que não tinha interesse em recorrer da sentença condenatória, não é fato que impeça o
conhecimento
do apelo, em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa”
(TJMT, N.U 0004857-54.2012.8.11.0045 - Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 18.5.2015).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Embora o réu seja o legítimo titular do direito de recorrer, a defesa técnica há de preponderar sobre a autodefesa, no que tange ao recurso, tendo em vista que o profissional especializado possui melhores condições de avaliar a conveniência ou não das medidas legais a serem utilizadas nos interesses do outorgante, para um patrocínio mais eficaz possível. O enunciado n.º
705
da súmula do Supremo Tribunal Federal preconiza que “a renúncia do réu ao direito de
apelação
, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o
conhecimento
da
apelação
por este interposta.”
(N.U 0002423-08.2015.8.11.0039 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 12.4.2017)

Nesse quadro, mostra-se pertinente o conhecimento do recurso.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar [localização de maconha, balanças de precisão, dinheiro, caderno de anotações e faca com resquícios de droga], sob assertiva de terem sido obtidas sem mandado judicial específico e/ou autorização.

Vejamos.

A diligência policial, que culminou na apreensão das drogas, decorreu de informações recebidas pela Polícia Militar contendo a descrição do crime [tráfico de drogas em residência], o endereço [rua 220, quadra 42, nº 12, bairro Tijucal, Cuiabá/MT], e a indicação de recebimento de certa quantia de drogas, naquela noite, pelo apelante.

A entrada no imóvel foi precedida de abordagem do apelante, em frente à sua casa, às 5h da manhã, após apresentar “extremo nervosismo”, segundo depoimentos dos policiais militares Eliezer Freitas da Silva e Jorge Rondon Junior (fls. 18/21), a denotar que estava esperando a entrega da droga mencionada na informação precedente.

Na casa, a equipe policial localizou
17 (dezessete) porções de maconha,
com peso total de 384,88g (trezentos e oitenta e quatro gramas e oitenta e oito centigramas), além de
duas balanças de precisão, R$ 238,00 (duzentos e trinta e oito reais) em dinheiro, caderno contendo anotações de “clientes”, bem como dois televisores, dois aparelhos celulares e um
tablete
sem comprovação lícita.

Frise-se que o apelante, em ambas as fases da persecução penal, confessou traficar entorpecente e confirmou que as anotações contidas no caderno apreendido
“referem-se a contatos de usuários para quem fornece drogas”
(fls. 23/24 e Relatório de Mídia de fls. 260).

O c. STF pontua que os agentes públicos, para agir, tenham elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante (STF, RE 603.616/RO - Relator: Mi. Gilmar Mendes - 10.5.2016). Em outras palavras, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas fundadas razões a respeito (STJ, AgRg no HC nº 622.879/SC - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 17.2.2021).

No tráfico de drogas, a denúncia anônima [por temor revencial, medo de represália e alienação moral ou física], possui relevância ao direito penal, consoante destacado pelo i.
Des. Gilberto Giraldelli, em caso julgado pela e. Terceira Câmara Criminal deste e. Tribunal,
in verbis
:

“Não se pode olvidar que os sujeitos ativos do delito revestem-se de verdadeiro poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecer a rotina cotidiana dessas pessoas, infundindo notório temor na comunidade circundante, não sendo de todo incompreensível que os seus delatores prefiram o anonimato, o que, todavia, não pode redundar na impunidade dos infratores e na inviabilização de medidas de interesse público como a persecução criminal e a busca da verdade real.”
(TJMT, AP N.U 0008483-46.2019.8.11.0042 - 29.5.2020)

Em matéria de busca e apreensão para se comprovar comercialização de narcóticos sob proteção constitucional de inviolabilidade domiciliar, constata-se uma tendência argumentativa voltada para o descrédito à fé pública e presumida idoneidade de servidor público que exerce a nobre função persecutória, de modo a inverter valores inerentes à versão policial e superestimar a autodefesa (TJMT, AP N.U 0037486-46.2019.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 5.2.2021).

Não bastasse, inexistem evidências de que os policiais adentraram a residência da apelante sem sua anuência.

Anotam-se os seguintes julgados do c. STJ:

“O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes”
(AgRg no AREsp nº 1558876/GO - Relator: Min. João Otávio De Noronha - 14.12.2020)

“[...] a permissão do morador e a natureza permanente do delito de tráfico de drogas ilidem qualquer discussão sobre a legalidade da busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial.”
(AgRg no AREsp nº 1214267/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.2.2018)

Sopesado o contexto fático da apreensão, reconhece-se a justa causa para a busca domiciliar.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 17 de maio de 2017, por volta das 05h, na Rua 220, quadra 42, casa 12, no bairro Tijucal, o denunciado GLENER MATHEUS DE CARVALHO tinha em depósito, para outros fins que não o consumo próprio, 17 (dezessete) porções de maconha, com massa total de 384,88g (trezentos e oitenta e quatro gramas e oitenta e oito gramas), ludo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo preliminar nº 1194/2017, fl. 16. [...]

Diante do exposto, existem elementos suficientes para a abertura de ação penal e, por isso, o Ministério Público Estadual DENÚNCIA a Vossa Excelência GLENER MATHEUS DE CARVALHO como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça - fls. 12/14)

O Juízo singular dosou as penas do apelante nestes termos:

“Primeira fase: [...] Na hipótese, foram apreendidas 384,88g (trezentos e oitenta e quatro gramas e oitenta e oito centigramas) de MACONHA, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e em 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.

Segunda Fase: [...] valorando as atenuantes de confissão e menoridade relativa, no presente caso REDUZO a pena em apenas 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias-multa, já que é defeso reduzi-la abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Assim sendo e não havendo circunstância agravante a ser considerada, fixo nesta fase a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase: Concernente ao redutor do § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, já que não ostenta bons antecedentes e se dedica a atividade criminosa, ressaltando que responde outra ação penal pelo mesmo delito de tráfico de drogas (código n.º 543010), conforme se denota de sua ficha criminal que segue anexa. [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por essa razão e não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de GLENER MATHEUS DE CARVALHO, [...] no patamar de 05 (cinco) de reclusão.

[...] atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (art. 387, § 2º, do CPP) e em observância aos critérios previstos no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - fls. 207/221)

Pois bem.

O Juízo singular não aplicou a minorante do tráfico privilegiado ao considerar que o apelante
“responde outra ação penal pelo mesmo delito de tráfico de drogas - Código nº 543010”
(fls. 218).

De fato, o apelante possui condenação por tráfico de drogas nas proximidades de instituição de ensino, praticado em 11.9.2018, cuja condenação fora mantida por este e. Tribunal, em 12.4.2021 [AP N.U 0034385-35.2018.8.11.0042], na qual consta terem sido apreendidos
“2 (dois) tabletes e 2 (duas) porções de maconha e 5 (cinco) porções de cocaína”
, bem como diversos diálogos extraídos do aparelho celular do apelante sobre a venda de entorpecentes nas proximidades da UFMT (PJe 0035010-40.2016.8.11.0042/Comarca de Cuiabá).

Essa anotação criminal revela contumácia delitiva, mormente ao se identificar que o apelante incorreu em duas condutas ilícitas da mesma natureza [tráfico de drogas], num período aproximado de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses [17.5.2017 e 11.9.2018].

A

dedicação em tráfico de drogas
impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (STJ, AgRg no HC nº 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida”
(TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020).

Anote-se que, embora o c. STF tenha relativizado a matéria, no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC nº 173806 - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020), esse entendimento não se encontra consolidado no âmbito do c. STJ, que tem decidido que
“inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente de dedica às atividades criminosas”
(AgRg no HC nº 600104/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 26.10.2020; AgRg no HC nº 598057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020; AgRg no HC nº 609887/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.10.2020; AgRg no HC nº 577807/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020).

S
endo assim, o apelante não faz jus à figura privilegiada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021